Tribunal: TJDFT
Processo: 0760502-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. GELADEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Narra a inicial que a recorrente, em 17/4/24, vendeu à recorrida uma geladeira Electrolux, no valor total de R$ 1.300,00, em quatro parcelas de R$ 325,00. Relata que a recorrida está inadimplente no valor de R$ 710,00, uma vez que já realizou o pagamento de R$ 650,00. Menciona ainda o custo de um pen drive no valor de R$ 40,00 para emitir as provas. O juízo de origem argumentou que a recorrente não colacionou ao feito qualquer contrato ou recibo da referida contratação, de modo a promover minimamente a prova quanto à existência de seu direito (art. 373, I, CPC).
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o recibo de pagamento no valor de R$ 428,00, datado de 16/3/24 (ID 69359364 pág. 2), não pode ser considerado como prova de pagamento da parcela da geladeira, visto que a venda do referido bem ocorreu posteriormente, em 17/4/24. Afirma que os comprovantes apresentados pela recorrida são referentes a outros serviços, e não à compra da geladeira. Aponta que a sentença incorreu em erro ao concluir pela quitação integral da dívida, sem considerar a discrepância temporal, a natureza do pagamento e as provas apresentadas como as mensagens de whatsapp. Pugna pela condenação em danos materiais no valor de R$ 750,00, bem como em danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão do abalo moral sofrido pela recorrente, decorrente da inadimplência e da necessidade de ajuizamento da presente ação.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se as provas juntadas aos autos são suficientes para concluir pela quitação da geladeira.
III. Razões de decidir
6. Considerando-se que a relação entre as partes é de cunho civil, o ônus probatório distribui-se de forma ordinária, ou seja, na forma preconizada pelo art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. Na hipótese, constata-se que as partes celebraram contrato verbal de compra e venda de uma geladeira, o que é comprovado pelos áudios juntados pela recorrente (ID 69359192). Além disso, compulsando os autos, verifico que as partes concordam que houve a transação. A discordância entre as partes reside sobre o valor acordado e o montante que já foi pago pelo bem. Enquanto a recorrente afirma que vendeu a geladeira por R$ 1.300,00, tendo recebido como pagamento a quantia de R$ 650,00, a recorrida afirma que o valor negociado foi de R$ 1.200,00, tendo efetuado o pagamento integral.
8. No caso, em que pese o áudio demonstrar que houve a negociação entre as partes, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório sobre elementos essenciais para resolução da controvérsia, uma vez que não trouxe provas acerca da data da transação, do valor negociado e do valor já adimplido pela recorrida. Caberia à recorrente promover minimamente as provas quanto à existência de seu direito.
9. Assim, ante a ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito da recorrente, não merece reparo a sentença proferida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito da recorrente impõe a manutenção da sentença recorrida".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373; CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: Não há.